Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-85.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004472-85.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIAN SOARES DA CUNHA LTDA - CNPJ: 49.137.454/0001-06 (APELADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0490-73 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0490-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. contra a sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados na conta corrente do apelado e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange: (i) a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos, e (ii) a restituição em dobro do valor pago indevidamente, com base no Código de Defesa do Consumidor; (iii) a configuração de danos morais e a razoabilidade do valor da indenização fixada pela sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a falha na prestação do serviço bancário que permitiu descontos automáticos indevidos na conta do apelado, sem sua autorização.

4. O entendimento do STJ é pacífico quanto à restituição em dobro do valor pago indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve engano justificável na conduta da instituição financeira.

5. Quanto aos danos morais, a conduta da instituição financeira em realizar descontos indevidos, causando transtornos ao apelado, configura situação que justifica a reparação. O valor de R$ 5.000,00 é adequado, considerando a gravidade do ato e o perfil das partes envolvidas, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de serviços bancários, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

2. A configuração de danos morais é evidente diante de descontos indevidos na conta corrente do consumidor, sendo o valor da indenização fixado de maneira proporcional e razoável.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da ação “
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
(Proc. nº 1004472-85.2023.8.11.0051), ajuizada contra a apelante e CLARO S.A. por FABIAN SOARES DA CUNHA LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência dos débitos discutidos, condenando as requeridas, Claro S.A. e Sicredi Vale do Cerrado S.A., a restituírem solidariamente, em dobro, os valores indevidamente descontados na conta corrente do apelado, além de fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo acrescido de correção monetária e juros de mora. A sentença também condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação (Cf. Id. nº 288246361).

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que “
não pode ser responsabilizada pelos supostos danos alegados pelo apelado
”,

já que “
os descontos foram realizados pela corré CLARO S.A, (...), pois fora ela que emitiu as ordens para a realização dos descontos automáticos referentes aos serviços prestados, enquanto a cooperativa, ora apelante, atuou apenas como intermediária na relação contratual, limitando-se a cumprir as ordens advindas da referida empresa prestadora de serviços
”.

Alega ainda que a devolução do valor pago indevidamente deve ocorrer de forma simples, já que não houve má-fé ou dolo por parte da apelante.

Em relação aos danos morais, o apelante argumenta que não houve qualquer repercussão negativa significativa em sua esfera íntima ou profissional, uma vez que o erro foi corrigido, e o valor indevido foi totalmente restituído.

Defende, assim, que a condenação ao pagamento de danos morais é indevida ou, ao menos, que o valor fixado deve ser reduzido, considerando a ausência de maiores danos e a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, portanto, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização fixada a título de danos morais (Cf. Id. nº 288246373).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, alegando que
“a Apelante, na qualidade de instituição financeira, tinha o dever de verificar a legitimidade das cobranças realizadas em nome da Claro S.A., garantindo que os descontos fossem precedidos de autorização expressa do Apelada”
(Cf. Id. nº 288246379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de condenação da apelante na repetição do indébito em dobro e à configuração dos danos morais, bem como, subsidiariamente, à razoabilidade do quantum indenizatório fixado pela sentença.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se discute no presente recurso a inexistência de relação contratual entre o apelado e a empresa CLARO S.A., bem como a inexistência de autorização para os débitos realizados na conta corrente mantida junto à instituição financeira apelante, tratando-se de questões já definidas pela sentença e não impugnadas no recurso.

Nesse contexto, resta incontroverso que foram realizados descontos indevidos na conta corrente do apelado perante a instituição financeira apelante, por serviços que nunca foram contratados junto à empresa CLARO S.A.

No caso em análise, verifica-se que a cooperativa recorrente atuou como instituição financeira, disponibilizando serviços bancários ao recorrido, inclusive permitindo a realização de débitos automáticos em sua conta corrente, atividade esta que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira apelante pelos descontos indevidos realizados na conta corrente do apelado caracteriza-se como objetiva e solidária, conforme estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira apelante é evidente, pois permitiu que fossem realizados débitos automáticos na conta corrente do apelado sem a devida autorização deste e por serviços que jamais foram contratados junto à empresa CLARO S.A.

O artigo 7º, parágrafo único, do CDC, estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços:

"Art. 7º [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Esse entendimento é reforçado pelo artigo 25, § 1º, do mesmo diploma legal:

"Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Essa orientação jurisprudencial aplica-se perfeitamente ao caso em análise, uma vez que a instituição financeira apelante permitiu a realização de débitos automáticos na conta corrente do apelado sem a devida autorização deste.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira apelante pelos danos causados ao apelado em decorrência dos descontos indevidos realizados em sua conta corrente.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na conta bancária, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral; se não bastasse, deve-se ter em conta que a conduta desidiosa do Banco/réu em resolver a questão sobreleva o que ele diz ser “mero aborrecimento”, pois somente pela via judicial, após ver frustrada as tentativas de solução “amigável” com o réu, foi que a parte autora conseguiu a solução de problema, que, aliás, sequer deveria ter existido.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Já sobre o valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 5.000,00 se revela razoável as particularidades e peculiaridades do caso, mormente ao observar as circunstâncias pessoais das litigantes, pois, de um lado, temos instituição financeira de imenso poder econômico e, do outro lado, o autor que é prestador de serviços elétricos, litigando sob o benefício da AJG; a repercussão do ato ilícito na esfera pessoal do autor, pois, repita-se, a empresa/ré arbitrariamente descontou na conta bancária da demandante, comprometendo seu planejamento econômico; sem olvidar

o caráter disciplinar da condenação, sendo, ademais, valor compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.

Quanto à repetição de indébito, o eg. STJ decidiu que “
a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Portanto, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na conta da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do CPC/2015, majoro o valor dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025